Tribunal: TJES
Processo: 5000714-59.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-59.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILENO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO FORMALIZADO POR MEIO INDIRETO. RISCO DO NEGÓCIO IMPOSTO AO BANCO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ também no contexto em que o negócio é comprometido em sua validade pelo vício de informação, quando o consumidor declara que não teve, no ato de contratação, esclarecimento quanto à natureza e encargos da operação, especialmente quando o ato se dá por meio indireto, como telefone;

2. A modalidade de contratação por meio indireto, notadamente por reconhecimento facial, não confere a garantia e segurança necessária ao negócio jurídico, tampouco se equivale a assinatura de próprio punho, o que impõe ainda mais cautela no negócio à instituição financeira, cujo risco não pode ser repassado ao consumidor;

3. Não se desincumbindo o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impõe-se a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante;

4. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Gileno Rodrigues da Silva contra a sentença de ID 17244869, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Itaú Consignados S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID 17244870), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) é pessoa idosa e hipervulnerável, tendo firmado inúmeros contratos de empréstimo, em muitos casos no mesmo dia; (b) não lhe foram prestadas as informações adequadas sobre os encargos dos contratos celebrados, configurando ofensa ao dever de informação previsto no CDC; (c) os sucessivos refinanciamentos configuram prática abusiva; (d) houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, justificando a restituição de valores e indenização por danos morais; e (e) o conjunto dos fatos justifica a declaração de nulidade dos contratos impugnados.

Contrarrazões apresentadas no ID 17244876, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de nulidade de contrato bancário ajuizada contra o Banco Itaú Consignados S.A.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) é pessoa idosa e hipervulnerável, tendo firmado inúmeros contratos de empréstimo, em muitos casos no mesmo dia; (b) não lhe foram prestadas as informações adequadas sobre os encargos dos contratos celebrados, configurando ofensa ao dever de informação previsto no CDC; (c) os sucessivos refinanciamentos configuram prática abusiva; (d) houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, justificando a restituição de valores e indenização por danos morais; e (e) o conjunto dos fatos justifica a declaração de nulidade dos contratos impugnados.

Inicialmente, registro que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 297, segundo a qual o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Com as devidas adequações, o enunciado do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Tal entendimento se aplica também no contexto em que o negócio é comprometido em sua validade pelo vício de informação, quando o consumidor declara que não teve, no ato da contratação, esclarecimento adequado quanto à natureza e aos encargos da operação, especialmente quando o ato se dá por meio indireto, como por telefone.

No caso concreto, em que pese a inicial apontar apenas desconhecimento quanto aos encargos do negócio, em depoimento pessoal o recorrente declarou expressamente desconhecer os contratos, que não os realizou.

Os instrumentos apresentados pela instituição financeira demonstram que todas as contratações foram realizadas por, aparentemente, parceiros comerciais terceirizados, e através de telefone, e formalizados por biometria.

A modalidade de contratação por meio indireto, notadamente por reconhecimento facial, não confere a garantia e segurança necessária ao negócio jurídico, tampouco se equivale a assinatura de próprio punho, o que impõe ainda mais cautela no negócio à instituição financeira, cujo risco não pode ser repassado ao consumidor.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E PROVIDO O RECURSO DE ELIZA MARIA LOPES CARDOSO. 1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”; 2. A modalidade de contratação por meio indireto, notadamente por reconhecimento facial, não confere a garantia e segurança necessária ao negócio jurídico, tampouco se equivale a assinatura de próprio punho; 3. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante; 4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Desprovido o recurso de Banco C6 Consignado S.A. Provido o recurso de Eliza Maria Lopes Cardoso. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5007698-62.2022.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/06/2025)

A instituição financeira, por seu turno, não apresentou a gravação das ligações das quais decorreram os contratos questionados, para demonstrar que todas as informações necessárias à compreensão do negócio foram devidamente prestadas e que foram efetivamente aceitas pelo consumidor.

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impõe-se a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante (EREsp 1.413.542/RS ) devidamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de cada desembolso, observando as regras estabelecidas nos art. 389 e §1º do art. 406 do Código Civil.

No que diz respeito aos danos morais, esta Câmara tem o entendimento de que ela é presumido em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, mas, no caso, isso se reforça pela condição do consumidor ser pessoa simples e ter sido claramente afetado em sua subsistência com os descontos em seu benefício previdenciário.

E ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora, devidamente corrigida a a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora da última parcela descontada indevidamente, devendo os juros e correção monetária incidirem conforme índices estabelecidos nos art. 389 e §1º do art. 406 do Código Civil.

Por sua vez, declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária e, sobre as parcelas a serem restituídas, também deverá incidir a SELIC, porém, a partir da data de cada desconto indevido.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade dos contratos impugnados, e condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, tudo conforme fundamentado.

Condeno o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)